Tribunal: STF
Processo: RE 1604883
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. NATUREZA SECURITÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGALIDADE DAS MODIFICAÇÕES UNILATERAIS DO SEGURO DE VIDA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CEMIG – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA APÓLICE – TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO CUSTEIO AO SEGURADO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 801, §2º, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE ¾ DO GRUPO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA CIVIL DA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATO DE LIBERALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.046/STF – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
– Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para interposição de outros recursos, motivo pelo qual não se reconhece a intempestividade do apelo.
– Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de origem enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias submetidas à sua apreciação, sendo a mera irresignação da parte insuficiente para configurar omissão. 
– É da competência da Justiça Comum o julgamento de ações propostas por ex-empregados da CEMIG que discutem a legalidade civil da alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, sem repercussão sobre o vínculo empregatício, conforme precedentes do STJ (CC n. 174.029/MG, CC n. 181.326/MG e CC n. 195.691/MG). 
– Nos termos do art. 801, §2º, do Código Civil e do art. 64 da Circular SUSEP n. 667/2022, a modificação das condições da apólice de seguro coletivo exige a anuência expressa de três quartos do grupo segurado, especialmente quando a alteração implica ônus ou redução de direitos. 
– A supressão da participação da CEMIG no custeio do prêmio securitário, sem observância do quórum legal, caracteriza alteração unilateral ilícita, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 
– O Tema 1.046 do STF é inaplicável, por tratar de matéria de natureza estritamente trabalhista, diversa da relação securitária civil ora em exame” (fl. 1, e-doc. 213).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 225).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 7º, os incs. III e VI do art. 8º e os I, III, IV e IX do art. 114 da Constituição da República. Argumenta “trata[r]-se de demanda que envolve, a um só tempo, debate sobre a validade de i) acordo coletivo de trabalho e de ii) modificações promovidas por ele em contrato de seguro de vida que caracteriza benefício trabalhista instituído em razão de relação de emprego” (fl. 3, e-doc. 241).

Sustenta que, “ao afirmar que a existência de ACT e a incidência do Tema 1.046 seriam irrelevantes para definir competência, o v. acórdão viola diretamente o art. 114 da Constituição: quando a causa de pedir impugna alterações de benefício laboral realizadas por negociação coletiva, a competência material não pode ser definida abstraindo-se justamente o elemento constitucional que estrutura a relação jurídica (o ACT)” (fl. 3, e-doc. 241).

Afirma que “o que se nota – e se encontra bem delimitado no v. Acórdão recorrido – é que todas as questões incluídas no objeto desta demanda dizem respeito a alterações promovidas no referido acordo coletivo de trabalho, firmado em substituição a ACT anterior” (fl. 6, e-doc. 241).

Assevera ser “incontroverso nos autos que: (i) o seguro de vida objeto de debate na origem foi instituído em razão de relação de emprego, pela CEMIG, em favor de seus empregados e ex-empregados; e (ii) as alterações questionadas pela parte autora quanto ao custeio patronal do prêmio do seguro e seus impactos no capital decorreram de acordo coletivo de trabalho entre a CEMIG e entidades sindicais representativas de seus empregados e ex-empregados” (fl. 12, e-doc. 241).

Ressalta que “não se desconhece que a Justiça Comum possa julgar controvérsias estritamente securitárias. Contudo, na presente demanda, discute-se a validade e os efeitos da extinção do subsídio de 50% do prêmio e a consequente alteração do capital segurado, negociada em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2021/2023)” e que “a conclusão adotada pelo v. Acordão desconsidera que todas as questões sub judice defluem de Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) firmados pela CEMIG, que regularam seguro de vida fruto de relação de emprego, instrumento cuja validade e eficácia se inserem no âmbito do Direito do Trabalho” (fls. 15-16, e-doc. 241).

Conclui que ao “afastar a competência da Justiça do Trabalho, o v. Acórdão recorrido consignou que ‘o objeto da demanda não é a validade de cláusula de convenção ou acordo coletivo, tampouco o reconhecimento de direito trabalhista, mas a legalidade civil da alteração unilateral de contrato de seguro de vida em grupo’ (ev. 142), desconsiderando que toda a contratação do seguro de vida e os seus termos são negociados nas ACTs” e que, “ao contrário do que afirma o v. Acórdão recorrido, qualquer discussão sobre a validade, interpretação ou alcance de cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho atrai a competência da Justiça do Trabalho, a quem a Constituição, em seu art. 114, incisos I, III, VI e IX, atribuiu competência material exclusiva para dirimir controvérsias decorrentes da relação de trabalho” (fl. 22, e-doc. 241).

Pede “para anular o v. Acórdão, a fim de dar provimento à apelação interposta pela ora recorrente e, assim, reconhecer a competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito de origem” (fl. 24, e-doc. 241).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 

Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, tendo o Tribunal de origem afastado a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, reconhecendo sua natureza securitária, considerando que a controvérsia é sobre “a legalidade civil da alteração unilateral de contrato de seguro de vida em grupo, do qual a apelante figura como estipulante”. Confira-se trecho do julgado:
“Trata-se de recurso de apelação interposto por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguara que, nos autos da ação ajuizada por MARCELO FLÁVIO ROSA DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos, para condenar a ré a manter as condições do seguro de vida em grupo vigentes até 31/01/2022 — relativas ao capital segurado e ao custeio do prêmio — bem como a restituir ao autor os valores pagos a partir da alteração apontada na inicial.
In casu, nota-se que o objeto da demanda não é a validade de cláusula de convenção ou acordo coletivo, tampouco o reconhecimento de direito trabalhista, mas a legalidade civil da alteração unilateral de contrato de seguro de vida em grupo, do qual a apelante figura como estipulante.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as ações que discutem o procedimento de alteração de apólice de seguro coletivo — especialmente quanto à observância do art. 801, §2º, do Código Civil — possuem natureza predominantemente cível, sendo da competência da Justiça Comum.
Nesse rumo, o STJ reafirmou tal compreensão em precedentes recentes envolvendo a própria CEMIG e controvérsias idênticas à presente, a exemplo dos Conflitos de Competência n. 181.326/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no DJe de 04/06/2024, e n. 195.691/MG, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicado no DJe de 20/06/2023. 
Assim, sendo certo que a controvérsia se restringe à legalidade das modificações unilaterais do seguro de vida coletivo, sem repercussão sobre o vínculo empregatício ou direitos trabalhistas, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Comum para apreciar e julgar a demanda” (fls. 3-7, e-doc. 213).

No caso em exame, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação coletiva. Seguro de vida coletivo. Cemig. Indenização. Funcionários aposentados. Competência da Justiça Estadual. Vínculo trabalhista de caráter secundário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.593.154-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.3.2026).

“Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Agravo regimental. Conversão. Princípio da fungibilidade. Competência da justiça comum. Matéria infraconstitucional. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com caráter infringente, que apreciou controvérsia sobre a competência para julgar a alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo. 2. O embargante busca a reforma da decisão, com argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida, alegando inconformismo e visando à rediscussão de matéria já decidida. 3. O acórdão recorrido afastou a competência da justiça do trabalho, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório, por entender que a causa possuía natureza securitária e não trabalhista. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber da possibilidade de conversão de embargos de declaração em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade; (ii) saber se a controvérsia sobre alteração de apólice de seguro de vida em grupo possui natureza eminentemente securitária, de competência da justiça comum, ou trabalhista; e (iii) saber se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para infirmar o entendimento firmado pela corte de origem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a conversão de embargos de declaração em agravo regimental, quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, em observância ao princípio da fungibilidade processual e buscando celeridade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 6. As alegações apresentadas pela parte agravante são impertinentes e representam mero inconformismo, sem trazer argumentos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida, a qual está alinhada com a jurisprudência da Corte. 7. A controvérsia central, que discute os requisitos para alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, com base na Circular SUSEP nº 317/2006 e no art. 801, § 2º, do Código Civil, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso. 8. Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, que afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a causa securitária, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.570.083-ED/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

6. Ademais, como assentado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de que “não procede a invocação do Tema 1.046 do STF, pois o precedente tratou da validade de norma coletiva em matéria estritamente trabalhista, o que não se confunde com o regime jurídico civil das apólices de seguro. Aqui não se discute direito oriundo do contrato de trabalho, mas a licitude de alteração contratual em relação securitária autônoma” (fl. 11, e-doc. 213), como se pode verificar, a matéria em exame nos presentes autos é diversa da discutida no Tema 1.046 da repercussão geral.

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
 
5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora